Tribunal: TJES
Processo: 0000115-14.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Falsa identidade; Desacato; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000115-14.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME ALMEIDA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000115-14.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME ALMEIDA SILVA, RENATO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A, EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
IN DUBIO PRO REO
NÃO CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações criminais interpostas por Renato dos Santos Ferreira e Guilherme Almeida Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá. O apelante Guilherme foi condenado a 06 anos e 06 meses de reclusão e 04 meses e 10 dias de detenção pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal). O apelante Renato restou condenado a 08 anos de reclusão pelos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de munição (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP). As defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação do tráfico para a conduta de uso próprio, a aplicação do princípio da insignificância quanto às munições, a atipicidade na adulteração veicular por ausência de dolo, além da revisão da dosimetria (fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo).

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para manter a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se cabe a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal; (iii) analisar se há comprovação da prática do crime de falsa identidade; (iv) decidir sobre a aplicabilidade do princípio da insignificância ao porte ilegal de três munições desacompanhadas de arma de fogo; (v) avaliar a presença do elemento subjetivo (dolo) no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (vi) verificar a legalidade e a adequação da dosimetria das penas estabelecidas, especialmente quanto à elevação da pena-base e à fração aplicada no tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudos toxicológicos definitivos e pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, que relataram a tentativa de dispensa dos entorpecentes (crack, cocaína e maconha) por parte dos réus durante a abordagem em local de aglomeração. A diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas à posse de dinheiro fracionado, atestam a destinação mercantil, inviabilizando a tese absolutória e o pleito desclassificatório para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

4. O crime de falsa identidade (art. 307 do CP) encontra-se perfeitamente caracterizado. Trata-se de delito de natureza formal, consumado no momento em que o réu Guilherme atribuiu a si nome falso perante a autoridade policial, visando ocultar sua condição de evadido do sistema prisional, conduta expressamente confessada em juízo, não sendo elidida pela alegação de autodefesa.

5. Revela-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de porte ilegal de munições (art. 14 da Lei nº 10.826/03), crime de perigo abstrato. Ainda que apreendidas em pequena quantidade (três munições) e desacompanhadas de arma de fogo, as munições apresentaram eficiência pericial para disparos e foram encontradas no mesmo contexto fático do tráfico de drogas (guardadas na mesma pochete com entorpecentes e dinheiro), evidenciando a lesividade e a reprovabilidade material da conduta.

6. O dolo no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP) está cabalmente provado não apenas pelo laudo metalográfico que atestou a supressão dos numerais, mas pelas próprias circunstâncias do caso. O réu Renato adquiriu a motocicleta por valor manifestamente inferior ao de mercado, sem conseguir identificar o vendedor, e admitiu informalmente aos agentes públicos possuir ciência prévia de que o veículo era "clonado".

7. A dosimetria da pena obedeceu aos critérios legais. A exasperação da pena-base apresentou fundamentação idônea lastreada na quantidade, na diversidade e na alta lesividade das drogas (cocaína e crack), apreendidas em contexto associado a munições, elementos que atraem a preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas. No tocante à causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a fixação da fração redutora em 1/2 revela-se escorreita e proporcional diante das circunstâncias concretas de maior censurabilidade que envolveram o flagrante, indicando que o grau máximo (2/3) não seria suficiente para a correta reprovação da conduta.

IV. Dispositivo

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença condenatória mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
RENATO DOS SANTOS FERREIRA e GUILHERME ALMEIDA SILVA
,
inconformados com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes:

GUILHERME ALMEIDA SILVA:
nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 307 do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

RENATO DOS SANTOS FERREIRA:
nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, artigo 14, da Lei 10.826/06 e artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa de Guilherme, no id.
17757222
, pugna pela absolvição por insuficiência de provas
.

A defesa de Renato, no id.
19720075
, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação do tipo penal do art. 33,
caput
, para o art. 28, ambos da lei 11.343/2006. Pugna, ainda, pela absolvição pelo crime do artigo 14, da Lei 10.826/03, sob a alegação de atipicidade da conduta e aplicação do princípio da insignificância. Pugna, também, pela absolvição do crime de adulteração de sinal identificador.
Pleiteia o reconhecimento
do tráfico privilegiado no seu grau máximo, a fixação da pena no mínimo legal e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões recursais pelo Ministério Público, nos id’s.
17757224
, e
19720077
, pelo não provimento dos recursos.

Parecer ministerial, no id.
19851270
, por intermédio do Procurador Josemar Moreira, pelo não provimento dos recursos das defesas.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000115-14.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME ALMEIDA SILVA, RENATO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A, EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A

VOTO

Inicialmente narra a denúncia:

[...] “Consta dos autos que, no dia 30 de outubro de 2024, por volta das 22h57, na Rodovia Kurth Karl Ludwig Kerckhoff, próximo à "Adega Plano B", Vila Jetibá, neste município, os denunciados traziam consigo, ao todo, 12 (doze) pinos de cocaína, 10 (dez) pedras de crack e 05 (cinco) buchas de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se, ainda, que o denunciado RENATO DOS SANTOS FERREIRA portava 03 (três) munições de revólver calibre 32 S&W, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Também se apurou que o denunciado RENATO DOS SANTOS FERREIRA utilizava, em proveito próprio, a motocicleta Honda Bross branca, placa RCH4118, com sinal identificador adulterado.

Por fim, na mesma ocasião, o denunciado GUILHERME ALMEIDA SILVA atribuiu a si falsa identidade, visando proveito próprio, consistente em omitir sua real identidade à autoridade policial.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, durante patrulhamento na Vila Jetibá, policiais militares avistaram alguns indivíduos passando em frente ao estabelecimento "Adega Plano B", em atitude suspeita, ocasião em que a guarnição deu ordem de parada.

Neste momento, MARCOS ANTONIO DE SOUZA dispensou 02 (dois) pinos de cocaína em uma lixeira. Por sua vez, JACKSON BRUNO DE OLIVEIRA dispensou no interior do estabelecimento uma sacola contendo 10 (dez) pedras de crack, ao passo que RENATO DOS SANTOS FERREIRA foi visto dispensando atrás do freezer do referido bar uma pochete de cor preta, que continha 12 (doze) pinos de cocaína, 05 (cinco) buchas de maconha, 03 (três) munições de revólver calibre .32 S&W e a quantia de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) em notas fracionadas.

Ao ser indagado acerca dos dois pinos dispensados na lixeira, MARCOS informou que havia adquirido o material entorpecente pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) de RENATO e que seria para o seu próprio consumo. Por sua vez, JACKSON afirmou que não era usuário de crack, mas estava segurando a droga para um amigo chamado "Playboy", que não se encontrava no local.

Além disso, em frente ao ponto da abordagem havia uma motocicleta Honda Bross branca, placa RCH4118, ocasião em que os policiais constataram que a moto era adulterada. A seguir, RENATO afirmou que a motocicleta era de sua propriedade e que havia adquirido pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas não sabia indicar o nome do vendedor.

Posteriormente, durante a confecção do BU, os militares verificaram que havia inconsistências nas informações passadas por JACKSON, oportunidade em que ele admitiu ter falsificado sua identidade para os policiais, pois havia fugido do sistema prisional, e que seu nome verdadeiro era GUILHERME ALMEIDA SILVA, conforme mandado de prisão em aberto constante nos autos.” [...]

Como relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
RENATO DOS SANTOS FERREIRA e GUILHERME ALMEIDA SILVA
,
inconformados com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes:

GUILHERME ALMEIDA SILVA:
nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 307 do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

RENATO DOS SANTOS FERREIRA:
nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, artigo 14, da Lei 10.826/06 e artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa de Guilherme, no id. 17757222, pugna pela absolvição por insuficiência de provas
.

A defesa de Renato no id. 19720075, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação do tipo penal do art. 33,
caput
, para o art. 28, ambos da lei 11.343/2006. Pugna, ainda, pela absolvição pelo crime do artigo 14, da Lei 10.826/03, sob a alegação de atipicidade da conduta e aplicação do princípio da insignificância. Pugna, também, pela absolvição do crime de adulteração de sinal identificador.
Pleiteia o reconhecimento
do tráfico privilegiado no seu grau máximo, a fixação da pena no mínimo legal e o prequestionamento da matéria.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos. Passo à análise do mérito.

Pois bem.

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se robustamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, boletim unificado nº 56142021, autos de apreensão e, notadamente, pelo laudo toxicológico, que atestou categoricamente a presença de tetrahidrocannabinol (maconha) e éster metílico da benzoilecgonina (cocaína e crack) nas substâncias apreendidas.

A autoria delitiva é igualmente inconteste e converge com o acervo material.

Durante a abordagem policial, motivada por atitude considerada suspeita nas proximidades da "Adega Plano B", Guilherme foi flagrado dispensando no interior do estabelecimento comercial uma sacola contendo 10 pedras de crack.

A sua versão de que estaria apenas guardando o entorpecente para o indivíduo alcunhado de "Playboy", não encontra qualquer esteio probatório nos autos, tratando-se de tese isolada da qual a defesa não se desincumbiu do seu respectivo ônus processual de provar.

Renato, na mesma esteira, foi visualizado dispensando, atrás de um freezer, uma pochete que acondicionava 12 pinos de cocaína, 05 buchas de maconha, 03 munições calibre .32 e a quantia de R$ 265,00 em notas fracionadas.

Ainda que a testemunha Marcos Antonio de Souza tenha negado, em juízo, a aquisição dos entorpecentes, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares Heverton Chisté Teixeira e Iago Rudio confirmaram, sob o crivo do contraditório, que, no calor dos fatos, Marcos admitiu ter comprado os pinos de cocaína diretamente de Renato.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra dos agentes de segurança pública constitui meio idôneo de prova e possui presunção de veracidade e legitimidade, sendo completamente descabida a alegação de que a ausência da juntada de imagens de câmeras de segurança geraria a absolvição, eis que inexiste obrigatoriedade legal de produção de prova específica, quando o conjunto fático-probatório e testemunhal já se mostra farto e apto à formação da convicção judicial.

A quantidade, o fracionamento, a diversidade de naturezas das drogas e a posse de numerário em espécie demonstram, inequivocamente, a destinação comercial, obstando a desclassificação para a figura de uso próprio.

No que tange o crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, restou cabalmente provado que Guilherme atribuiu a si o nome falso de "Jackson Bruno de Oliveira" para tentar evitar a descoberta de um mandado de prisão em aberto contra a sua pessoa, por estar evadido do sistema prisional.

O próprio apelante confessou essa conduta durante o seu interrogatório perante a autoridade judicial, configurando delito de natureza formal, que se consuma no exato momento da declaração mendaz, independentemente de resultado naturalístico, e ainda que praticado sob o manto da alegada autodefesa.

Em relação ao porte ilegal de munições, revela-se incabível a absolvição de Renato calcada no princípio da insignificância.

É cediço no Superior Tribunal de Justiça que o artigo 14 da Lei nº 10.826/03 descreve crime de perigo abstrato, e a apreensão de munições, ainda que em diminuta quantidade e desacompanhadas de arma de fogo, não autoriza o reconhecimento da atipicidade material da conduta, quando esta ocorre no mesmo contexto fático da traficância ilícita.

No caso dos autos, o laudo pericial atestou a eficiência das munições apreendidas, as quais estavam dolosamente guardadas na mesma pochete que as drogas e o dinheiro, evidenciando nítida simbiose com a prática comercial espúria.

Tampouco procede a tese absolutória, quanto à adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A materialidade foi provada pelo laudo metalográfico, que confirmou o desbastamento intenso dos numerais do motor e do chassi da motocicleta Honda Bross apreendida.

O dolo de Renato restou cabalmente evidenciado pelas próprias circunstâncias suspeitas da aquisição: o bem foi comprado por um valor significativamente inferior ao praticado no mercado (R$ 5.000,00) e o acusado não soube indicar de forma segura a identidade do pretenso vendedor.

Mais do que isso, o policial militar confirmou, em juízo, que o apelante admitiu, expressamente, logo na fase inquisitorial, ter efetuado a aquisição detendo plena ciência de tratar-se de um veículo "clonado", conduta que se amolda com perfeição à figura penal equiparada do artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal.

Por fim, no tocante à dosimetria das penas, as reprimendas foram fixadas de forma equilibrada, proporcional e lastreada em critérios legais e constitucionais, não merecendo os reparos pleiteados pela defesa.

A exasperação da pena-base para ambos os réus encontrou fundamentação válida nas circunstâncias concretas e desfavoráveis dos delitos, tais como a diversidade e nocividade das substâncias apreendidas (cocaína e crack), apreendidas em local de grande circulação de pessoas, dificultando a ação policial, aliadas à posse concomitante de munições eficientes no caso específico de Renato.

Tais elementos fáticos autorizam validamente a elevação da reprimenda básica operada pelo magistrado sentenciante, em consonância com a sua discricionariedade vinculada e com o mandamento do artigo 42 da Lei de Drogas.

Quanto ao pleito da defesa de Renato, pela aplicação da fração máxima na minorante do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), constata-se que o Juízo de origem agiu com inegável acerto, ao estabelecer a fração redutora mediana de 1/2.

As circunstâncias concretas descortinadas nos autos — destacando-se a expressiva lesividade e a diversidade dos entorpecentes, a respectiva forma de acondicionamento para venda direta, o acompanhamento de quantia financeira fracionada e a perigosa posse de munições — evidenciam maior reprovabilidade, justificando plenamente a modulação adotada, a qual se revela estritamente proporcional e suficiente para a prevenção e reprovação da conduta criminosa.

Ante todo o exposto, em perfeita consonância com o irretocável parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos de apelação interpostos pelas defesas e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo inalterada a respeitável sentença condenatória, prolatada em primeiro grau, na sua mais estrita integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.